Tribunal: TJDFT
Processo: 0722727-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722727-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEOMAR PEREIRA BRAGA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLEOMAR PEREIRA BRAGA contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0714242-28.2022.8.07.0018, que tem como executados o DISTRITO FEDERAL e a CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL (NOVACAP). No que interessa ao presente recurso, a decisão agravada determinou a substituição no polo ativo de CLEOMAR PEREIRA BRAGA por NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (ID 59875660): “Cuida-se de Ação de Cumprimento de Sentença movida por CLEOMAR PEREIRA BRAGA em desfavor de Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, objetivando a persecução de valores indenizatórios no valor de R$ 10.965,20, decorrente do título judicial estabelecido da Ação de Desapropriação Indireta de no 46026-37.2003.8.07.0016, de imóvel de sua propriedade sob a Matrícula 42.569 perante o Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Alegam as partes autoras serem sucessores da sucessora dos espólios autores na ação de conhecimento e detentora do correspondente a 0,0394% deste valor que remonta a quantia de R$ 10.965,20, já que a integralidade do valor original do título é R$27.830.469,49 Finaliza requerendo a concessão da gratuidade da justiça, a intimação da executada para o pagamento do valor cobrado, além da condenação ao pagamento das custas processuais correspondentes e honorários advocatícios respectivos. Atribuiu à causa o valor de R$ 13.158,24, em 23/08/2022. A deflagração da fase executiva ocorreu pela decisão de ID 135654948, quando foi deferida à exequente os benefícios da gratuidade da justiça. Edital de ID 138199055 A NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA apresentou a impugnação de ID 143688536, alegando ilegitimidade ativa, já que a exequente alienou seus direitos para a impugnante. Pede o acolhimento de sua impugnação com a condenação da exequente nos ônus sucumbenciais. Quanto à impugnação apresentada pela NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA a exequente ID 154461118 pugna por sua rejeição, já que não houve venda dos créditos decorrentes da ação principal, mas apenas do imóvel. Pede a condenação da empresa nos ônus sucumbenciais. A Novacap trouxe a petição de ID 144950929 pedindo chamamento do feito à ordem para a unificação das decisões relativamente aos diversos processos em trâmite perante este Juízo especializado e apresentou a impugnação de ID 144950931. Pede a impugnante o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça feito pelo exequente, extinção da fase executiva por ausência de liquidez do título, alega excesso no valor cobrado no importe de R$ 4.969,14, a suspensão da marcha processual com fundamento na ADPF 949 e, por fim, a aplicação do regime de precatório à execução. O exequente replicou a impugnação de acordo com a petição de ID 149350445, rechaçando as alegações contidas na impugnação e ratificando os termos de sua inicial. Em decisão de ID 157588335 foram resolvidas as questões relacionadas a impugnação e contrarrazões. Em parecer de ID 153948991, o Ministério Público oficiou pelo sobrestamento da marcha processual ante o conteúdo da ADPF 949. A Curadoria de Ausentes apresentou por negativa geral a contestação de ID 143881930. A executada trouxe a petição de ID 168818914 informando da sua representação pela Procuradoria de Justiça do Distrito Federal, de acordo com a Portaria de no 301/2023, decorrente da Lei Complementar de no 395/2001, art. 6o. A Novacap, por sua vez, no ID 196554361 pediu o julgamento de sua impugnação, especialmente quanto a aplicação à hipótese do regime fazendário. É o suficiente a relatar. Decido. [...] Da impugnação apresentada por NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda A impugnação feita pela empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda deve ser acolhida. Explico. Como se observa na Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no dia 18/04/2016 , e firmada por CLEOMAR PEREIRA BRAGA e OASSEH, perante o 1o Ofício de Notas e Protesto - Cartório JK, a exequente transacionou o imóvel e todos os direitos dele decorrentes, declarando ainda ciência do processo de desapropriação e manifestando sua vontade em transferir em favor da outorgada compradora eventuais direitos à indenização. Transcrevo parte da cláusula segunda da escritura (SIC), ID 143668542. “(...) Fica desde já acordado que o valor do saldo devedor deverá ser quitado quando do vencimento da última parcela, transmitindo na pessoa da Outorgada Compradora toda a posse, domínio, direito e ação que até o presente momento exercia sobre a referida fração ideal do imóvel ora vendido e transferido, prometendo por si, herdeiros ou sucessores, manter essa escritura sempre boa, firme e valiosa, comprometendo-se, ainda a responder pela evicção de fato e de direito, se denunciada à lide.(...) Após, houve a venda do imóvel ,segundo consta a Escritura Pública de Compra e Venda, ID 143678064 , lavrada no dia 06/08/2018 , e firmada por OASSEH e NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, perante o 1o Ofício de Notas e Protesto - Cartório JK, a OASSEH transacionou o imóvel e todos os direitos dele decorrentes, declarando ainda ciência do processo de desapropriação e manifestando sua vontade em transferir em favor da outorgada compradora eventuais direitos à indenização da mesma forma que ficou acordado na venda e compra firmada por CLEOMAR PEREIRA BRAGA e OASSEH. Logo, não há quaisquer dúvidas de que a transação se deu em sua integralidade englobando o imóvel e todos os direitos dele decorrentes e, portanto, deve ser preservado até porque o contrato faz lei entre as partes. Aliás, o cumprimento do contrato está atrelado inclusive ao instituto da boa-fé objetiva. É a denominada teoria da pacta sunt servanda. Significa o integral cumprimento daquilo que foi de forma legal e livremente acordado no contrato. Desta forma, acolho a impugnação apresentada por NRB Empreendimentos Imobiliários (ID 143668536), e determino a substituição no polo ativo de Cleomar Pereira Braga por NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. Anote-se e comunique-se. Diga a NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda se concorda com o valor proposto pela NOVACAP, qual seja, R$ 8.189,10 (oito mil cento e oitenta e nove reais e dez centavos). Condeno a parte exequente Cleomar Pereira Braga ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa, ficando, contudo suspensa a exigibilidade de acordo com a disposição contida no § 3o, do art. 98, do Código de Processo Civil.” - g.n. O agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para reformar a decisão agravada no ponto em determinou a substituição no polo ativo. Relata que alienou à empresa agravada apenas sua fração ideal do imóvel de 0,0394%, sendo que o objeto da escritura de compra e venda é apenas a terra nua. Afirma que não há nenhuma cláusula da escritura de compra e venda firmada entre as partes prevendo a transferência em favor da agravada dos direitos à indenização objeto da presente demanda. Diz que, pelo contrário, existe cláusula expressa (cláusula quinta) na qual a agravada declara ciência do processo de desapropriação e manifesta renúncia aos referidos direitos. Destaca que a ação principal que deu origem ao presente cumprimento de sentença foi distribuída no ano de 2003, ou seja, mais de 10 anos antes da referida alienação, que ocorreu em 18/04/2016. Argumenta que as ações indenizatórias, definitivamente, não são acessórios da terra nua, ao contrário, são direitos distintos e independentes. Sustenta que o fato de a agravada ter adquirido tão somente a terra nua não lhe concede direito ao recebimento de valores oriundos das ações indenizatórias em curso há vários anos, pois o direito indenizatório não é de natureza propter rem, assim, não há de se falar em transmissão destes direitos ao novo proprietário, salvo quando há disposição expressa nesse sentido, o que não há na escritura em apreço. Alega que a questão se encontra pacificada pelo Tema 1.004 do STJ, no qual restou assentada a impossibilidade de o adquirente fazer jus à indenização decorrente de desapropriação indireta (ID 59870705). É o relatório. Decido. O recurso está em condições de admissibilidade, porquanto é tempestivo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, CPC). Sem necessidade de preparo, diante da gratuidade deferida na origem (ID 59870707). Segundo o artigo 1.019 do CPC, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem ao cumprimento de sentença proposto pelo agravante, objetivando a persecução de valores indenizatórios decorrentes da Ação de Desapropriação Indireta de no 46026-37.2003.8.07.0016, do imóvel registrado sob a matrícula no 42.569 perante o 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 157588335). O cerne da controvérsia reside na legitimidade ativa da NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, em substituição do agravante, à persecução de valores indenizatórios decorrentes da ação de desapropriação indireta acima referenciada. Em que pesem as alegações recursais, não há probabilidade do direito para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. A Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no dia 18/04/2016, firmada por Cleomar Pereira Braga (agravante) e OASSEH, demonstra que o exequente transacionou o imóvel, manifestando sua vontade em transferir em favor da outorgada compradora eventuais direitos à indenização, conforme cláusula segunda (ID 143668542). Importa salientar que a cláusula quinta destacada pelo agravante, em que prevista a renúncia pela compradora em favor do vendedor de eventual direito à indenização reconhecido judicialmente, refere-se especificamente a outra ação, atuada sob o no 2004.01.1.011147-8 (0040699-77.2004.8.07.0016), confira-se: “CLÁUSULA QUINTA – DA CIÊNCIA DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO E DA RENÚNCIA DA OUTORGA COMPRADORA A EVENTUAIS INDENIZAÇÕES EM FAVOR DOS OUTORGANTES VENDEDORES – A Outorgada Compradora, por seu representante legal, declara-se ciente da tramitação do processo no 2004.01.1.011147-8 (ação de desapropriação), movido por Alice Ferreira Ribeiro e outros em desfavor da TERRACAP e, desde já, renuncia em favor do Outorgante Vendedor todo e qualquer direito ou indenização que possa advir da eventual procedência da demanda acima descrita, preservando, assim, independente da transmissão da propriedade operada por força desta, eventuais direitos creditícios do Outorgante Vendedor, havidos em razão de futuro êxito no referido processo.” - g.n. Após, houve a venda do imóvel pela OASSEH para a agravada NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, nos termos da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no dia 06/08/2018, pela qual a vendedora manifestou sua vontade em transferir em favor da outorgada compradora eventuais direitos à indenização da mesma forma que ficou acordado na venda e compra firmada por Cleomar Pereira Braga (ID 143678064). Nesse contexto, conclui-se que a transação se deu em sua integralidade englobando o imóvel e todos os direitos dele decorrentes. Como cediço, o contrato possui força obrigatória. Ao ser celebrado, constitui lei entre as partes pacta sunt servanda. O Poder Judiciário, em respeito à liberdade de contratar e à autonomia da vontade, somente pode intervir no conteúdo dos contratos em situações excepcionais. Sobre assunto: “4. Dispõe o art. 422 do Código Civil que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Não demonstrada abusividade do fornecedor de serviços ou vício no contrato, deve ser observada a liberdade de contratar das partes e o princípio da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda), nos limites da função social do contrato, observando-se o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual (art. 421 do CC).” (07063038720238070009, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 23/5/2024) Assim, diante da necessidade de preservar a manifestação de vontade das partes nos termos da escritura de compra e venda, deve ser mantida a decisão agravada neste instante processual. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, inciso II, CPC). Após, ao Ministério Público para parecer (art. 1.019, inciso III, CPC). Feito isso, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 05 de junho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator